Tribunal: TJMT
Processo: 1043985-13.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043985-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (APELANTE), ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDYEVERSON SANTIAGO ALVES HILARIO - CPF: 043.891.081-82 (VÍTIMA), SARA BENTO DA SILVA - CPF: 062.343.411-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. QUESTÃO A SER AFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.

2. Os apelantes pleiteiam as suas absolvições, ou, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios contidos nos autos permitem a manutenção da condenação dos acusados; e (ii) saber se os réus podem ser beneficiados com a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tanto no curso do inquérito policial quanto em juízo, as vítimas narraram os fatos de forma coerente e convergente, e reconheceram inequivocamente ambos os apelantes como autores do delito. Além disso, embora um dos réus tenha negado a autoria do crime ao ser interrogado em juízo e o outro tenha permanecido em silêncio, ambos confessaram a prática criminosa quando interrogados pela autoridade policial.

5. Conquanto os apelantes sejam economicamente hipossuficientes, suas condenações ao pagamento das custas processuais constituem ônus sucumbencial decorrente de lei. A suspensão e a possível extinção da obrigação de recolhimento desses valores, persistindo a miserabilidade dos recorrentes após cinco anos, são questões a ser examinadas no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. No crime de roubo, a palavra firme e coerente da vítima, associada à confissão extrajudicial do acusado, é apta a sustentar a sentença condenatória. 2. A hipossuficiência econômica do réu não impede sua condenação ao pagamento das custas processuais na hipótese de procedência da ação penal, sem prejuízo de suspensão e eventual extinção da obrigação de recolhimento desses valores, por até cinco anos, persistindo a miserabilidade do acusado no curso da execução”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0001831-86.2019.8.11.0050, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; j. 7/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Cedemilson Marques da Cruz e Roberto Bruno Couto contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1043985-13.2023.8.11.0002 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o primeiro à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 99 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o segundo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições, ou, subsidiariamente, a isenção das custas processuais (Id. n. 280124448).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, ocasião em que anuiu com o pedido de isenção das custas (Id. n. 280124451).

O douto Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA – CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS ACUSADOS – INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 284108896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Cedemilson Marques da Cruz foi condenado à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 99 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Roberto Bruno Couto, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.

Irresignados, os apelantes pleiteiam as suas absolvições.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26.02.2023, por volta das 23h:40min., na Avenida Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, em frente ao edifício do fórum de Várzea Grande-MT, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ e ROBERTO BRUNO COUTO, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (não apreendida), subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Iphone X, numeral (65) 99289-2137, avaliado em R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 13 Pro Max, cor azul, IMEI 354347187013161, avaliado em R$9.000,00 (nove mil reais); e 01 (um) veículo GM/Onix Joy, cor cinza, placa QBA-7C47, avaliado em R$47.397,00 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais), pertencente às vítimas Edyeverson Santiago Alves Hilário e Sara Bento da Silva.

É dos autos que no dia e hora alhures declinados, as vítimas encontravam-se no interior do veículo Onix, cor cinza, placa QBA-7C47, estacionado em frente ao fórum desta Comarca, quando foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos armados, posteriormente identificados como sendo os denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ e ROBERTO BRUNO COUTO, os quais chegaram em uma motocicleta Biz, cor preta e encostaram na lateral do veículo, do lado do motorista.

Nesse compasso, o denunciado CEDEMILSON, o qual estava pilotando a moto, desceu da mesma e apontou a arma de fogo para o motorista Edyeverson, anunciando o assalto, e ordenando: ‘desce’, ‘desce agora’, ao passo que, temendo pela sua vida e da sua namorada, ambos desceram imediatamente.

Em seguida, CEDEMILSON assumiu a direção do veículo e entregou a arma para o ROBERTO BRUNO, o qual ordenou para que Edyeverson entrasse no banco de trás do veículo e Sara no banco do carona, na frente.

Ao adentrarem no veículo, ROBERTO BRUNO desferiu uma coronhada na cabeça da vítima Edyeverson, bem como, amarrou suas mãos, ao que, então, seguiram todos com o referido veículo em direção a região do condomínio Florais da Mata.

Durante todo o trajeto, os denunciados aterrorizaram as vítimas, ameaçando-as de morte, até chegarem em uma residência abandonada, que ficava em uma rua sem movimento, e as obrigaram a descer, para em seguida as posicionaram em frente ao veículo, que teve o farol ligado em seus rostos, com a intenção de causar mais terror nas mesmas.

Nessa toada, o denunciado CEDEMILSON começou a ameaçar a vítima Sara, dizendo: ‘eu quero dinheiro, me fala onde tem o dinheiro porque senão eu vou te estuprar’, ao passo que, muito abalada, ela respondeu: ‘nós não temos dinheiro. É fim de mês, não temos nada. Eu estou falando a verdade, mas, pode levar nossos celulares e o carro, eles valem bastante, só nos deixa ir embora.’ Todavia, muito violento, ele a ameaçou dizendo: ‘cala a boca, senão eu vou matar vocês’.

Segundo narrado pelas vítimas, elas ficaram naquela casa abandonada por cerca de 40 (quarenta) minutos enquanto os denunciados as ameaçavam a todo momento de mata-las, com a arma de fogo apontada em suas direções.

Na sequência, o denunciado CEDEMILSON, apontando a arma de fogo o Edyeverson, ordenou que ele entrasse no porta malas do carro e que a Sara se sentasse no banco do passageiro, na frente, e saíram daquela casa abandonada, seguindo no sentido da estrada da Passagem da Conceição.

Durante o percurso, os denunciados diziam: ‘vamos estourar o carro desse cara’, e começaram a dirigir de forma perigosa, fazendo manobras de risco.

A vítima Edyeverso declarou que: ‘tive muito medo. Eles ficaram sozinhos com a Sara, e eu estava amarrado e no porta malas, não podia fazer nada para proteger ela. Foi o maior pesadelo que já vivi.’

Após andarem uma longa distância na estrada da Passagem da Conceição, CEDEMILSO e ROBERTO BRUNO exigiram que Sara dissesse onde ficava a residência das vítimas, e ela foi obrigada a guia-los até o local.

Ao chegarem na frente da residência das vítimas, os denunciados indagaram a Sara: ‘Quem tá ai dentro da casa de vocês? Fala a verdade senão eu te mato’.

Nisso, CEDEMILSON e ROBERTO BRUNO ficaram alguns minutos dentro do veículo, parado em frente aquela residência, localizada à Rua Duque de Caxias, Casa 17, Quadra 11, Bairro Jardim Petrópolis, em Várzea Grande.

Ressai dos autos que a vítima Edyeverson escutou o denunciado CEDEMILSON dizendo: ‘Nós vamos entrar ai e pegar o dinheiro’, e após discutia com o comparsa se iriam ou não entrar na residência das vítimas, no entanto, decidiram sair do local e seguir sentido Avenida Mario Andreaza, aonde, próximo ao COT – Centro Operacional de Treinamento pararam o veículo.

Nesse momento, as vítimas foram obrigadas a descer do carro sob ameaça: ‘sai do carro, não olha pra trás e corre, porque senão eu vou matar vocês’. Então elas saíram correndo e só pararam quando se aproximaram do condomínio Florais da Mata, onde pediram ajuda aos vigilantes que ali se encontravam.

As vítimas informaram que a ação delitiva durou cerca de 02 (duas) horas e a polícia foi acionada logo em que tiveram acesso a um aparelho celular emprestado, porém, os denunciados não foram localizados.

Narra a vítima Edyeverson que assistindo uma reportagem na televisão, reconheceu os denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ e ROBERTO BRUNO COUTO, como sendo os autores do crime de roubo perpetrado em seus desfavores, ao passo que ele e sua namorada se deslocaram até a delegacia, onde fizeram o reconhecimento fotográfico deles.

Desponta dos autos que as mencionadas vítimas também efetuaram o reconhecimento de pessoa dos denunciados CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ e ROBERTO BRUNO COUTO, oportunidade na qual, afirmaram a inexistência de dúvidas acerca da identificação deles como sendo os autores do delito em comento (Termos de Reconhecimento de Pessoas de ID Num. 137602056 e ID Num. 137602059).

Ao ser interrogado, CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ confessou seu envolvimento na prática delitiva, ID Num. 137602060.

Por sua vez, ROBERTO BRUNO COUTO confessou a prática criminosa, ID Num. 137602061” (Id. n. 280124383, páginas 3-6;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 280123895), auto de avaliação indireta (Id. n. 280123899), termos de reconhecimento de pessoas (Ids. n. 280124359 e 280124362) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirido na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, o ofendido Edyeverson Santiago Alves Hilário declarou:

“QUE NO DIA 26/02/2023, POR VOLTA DAS 23:40 DA NOITE, O DECLARANTE JUNTAMENTE COM SUA NAMORADA SARA BENTO DA SILVA, ESTACIONARAM SEU VEÍCULO ONIX DE COR CINZA, PLACA QBA7C47, NO ACOSTAMENTO EM FRENTE AO FÓRUM DE VÁRZEA GRANDE, NA AVENIDA CHAPÉU DO SOL, NESTA URBE, QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 02 (DOIS) ELEMENTOS MUNIDOS DE ARMA DE FOGO; QUE OS INDIVÍDUOS ERAM: UM HOMEM, MORENO, DE ESTATURA MEDIANA, QUE TRAJAVA UMA BLUSA DE MANGA, DA COR AZUL ESCURA, COM SÍMBOLO DA NIKE, CALÇA ESCURA E TÊNIS; E O OUTRO, UM HOMEM, MORENO, DE ALTURA MEDIANA, QUE TINHA CAVANHAQUE E BIGODE, E TRAJAVA CAMISETA DE COR ESCURA, CALÇA E TÊNIS; QUE OS 02 (DOIS) INDIVÍDUOS, CHEGARAM EM UMA MOTOCICLETA MODELO BIZ, DE COR PRETA E ENCOSTARAM NA LATERAL DO VEÍCULO, DO LADO DO MOTORISTA, E QUE NESTE MOMENTO, O MELIANTE QUE ESTAVA PILOTANDO A MOTO DESCEU RAPIDAMENTE APONTANDO A ARMA DE FOGO PARA O DECLARANTE QUE ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO E ANUNCIOU O ROUBO E ORDENANDO: DESCE, DESCE, DESCE AGORA; QUE TEMENDO POR SUA VIDA E DE SUA COMPANHEIRA, O DECLARANTE E SUA NAMORADA DESCERAM DO VEÍCULO IMEDIATAMENTE; QUE NESTE MOMENTO, O INDIVÍDUO QUE ESTAVA EM POSSE DA ARMA DE FOGO ASSUMIU A DIREÇÃO DO VEÍCULO DO DECLARANTE E ENTREGOU A ARMA AO SEU COMPARSA, QUE ESTAVA ANTES COMO CARONA NA MOTO E QUE NESTE INSTANTE DESCEU DA MOTO, PEGOU A ARMA E OBRIGOU O DECLARANTE A ENTRAR NO BANCO DE TRÁS DO PASSAGEIRO E ORDENOU QUE SARA VOLTASSE PARA DENTRO DO CARRO E FICASSE NO BANCO DO CARONA NA FRENTE DO VEÍCULO; QUE O MELIANTE QUE ESTAVA EM POSSE DA ARMA DE FOGO DEU UMA CORONHADA NO DECLARANTE E EM SEGUIDA AMARROU AS MÃOS DA VÍTIMA; QUE OS MELIANTES SEGUIRAM DIRIGINDO O VEÍCULO, COM AS VÍTIMAS DENTRO, PARA A REGIÃO DO FLORAIS DA MATA, EM VÁRZEA GRANDE, E QUE DURANTE TODO O CAMINHO ATERRORIZAVAM AS VÍTIMAS, AMEAÇANDO MATÁ-LOS; QUE OS MELIANTES LEVARAM AS VÍTIMAS ATÉ UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA QUE FICAVA EM UMA RUA SEM MOVIMENTO, PRATICAMENTE DESERTA E OBRIGARAM AS VÍTIMAS A DESCEREM DO CARRO E POSICIONARAM O DECLARANTE E SUA NAMORADA EM FRENTE AO CARRO E ACENDERAM O FAROL NO ROSTO DAS VÍTIMAS, COM A INTENÇÃO DE CAUSAR MAIS TERROR PSICOLÓGICO NAS VÍTMAS; QUE NESTE INSTANTE, O MELIANTE QUE DIRIGIU O CARRO ATÉ AQUELE LOCAL, COMEÇOU AMEAÇAR A NAMORADA DO DECLARANTE DIZENDO: EU QUERO DINHEIRO, ME FALA ONDE TEM DINHEIRO PORQUE SE NÃO EU VOU TE ESTUPRAR; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NESSE MOMENTO SUA NAMORADA SARA, MUITO ABALADA E TEMENDO POR SUA VIDA, DISSE AOS MELIANTES: NÓS NÃO TEMOS DINHEIRO. É FIM DE MÊS, NÃO TEMOS NADA, EU ESTOU FALANDO A VERDADE. MAS PODE LEVAR NOSSOS CELULARES E O CARRO, ELES VALEM BASTANTE, SÓ NOS DEIXE IR EMBORA; QUE O MELIANTE MUITO VIOLENTO, AMEAÇOU A VÍTIMA DIZENDO CALA BOCA, SE NÃO EU VOU MATAR VOCÊS; QUE NESSE MOMENTO AS VÍTIMAS ENTREGARAM AOS MELIANTES OS APARELHOS CELULARES SENDO: 01 (UM) APARELHO CELULAR IPHONE X, DE NÚMERO (65) 99289-2137, AVALIADO R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS);01 (UM) APARELHO DE CELULAR IPHONE 13 PRO MAX, COR AZUL, DE IMEI 354347187013161, AVALIADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS);QUE O DECLARANTE AFIRMA TER FICADO EM TORNO DE 40 MINUTOS NESSA CASA ABANDONADA E QUE OS MELIANTES AMEAÇAVAM MATÁ-LOS A TODO MOMENTO; QUE O MELIANTE APONTANDO A ARMA DE FOGO PARA A VÍTIMA, ORDENOU QUE O DECLARANTE ENTRASSE NO PORTA MALAS DO CARRO E QUE SARA VOLTASSE PARA DENTRO DO VEÍCULO E SENTASSE NO BANCO DO PASSAGEIRO DA FRENTE; QUE OS MELIANTES SAÍRAM DA CASA ABANDONADA E FORAM SENTIDO ESTRADA DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO, E DIZIAM VAMO ESTOURAR O CARRO DESSA CARA; QUE O DECLARANTE QUE ESTAVA DENTRO DO PORTA MALAS, AFIRMA QUE OS MELIANTES DIRIGIAM DE FORMA PERIGOSA, ACELERAVAM MUITO E FAZIAM MANOBRAS DE RISCO COM O VEÍCULO, E ESCLARECE QUE: ‘EU TIVE MUITO MEDO. ELES FICARAM SOZINHOS COM A SARA, EU ESTAVA AMARRADO E NO PORTA MALAS, NÃO PODERIA FAZER NADA PARA PROTEGER ELA. FOI O MAIOR PESADELO QUE JÁ VIVI’; QUE APÓS ANDAREM UMA LONGA DISTÂNCIA NA ESTRADA DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO, OS CRIMINOSOS EXIGIRAM QUE SARA DISSESSE ONDE FICA A RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS; QUE SARA FOI OBRIGADA A GUIÁ-LOS ATÉ A RESIDÊNCIA DELA E DE SEU NAMORADO, E QUE OS MELIANTES DIZIAM: ‘QUEM TÁ AI DENTRO DA CASA DE VOCÊS? FALA A VERDADE SE NÃO EU TE MATO!’; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE OS CRIMINOSOS FICARAM ALGUNS MINUTOS COM O VEÍCULO PARADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO CASAL QUE FICA LOCALIZADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, QUADRA 11, CASA 17, BAIRRO JARDIM PETROPOLIS, EM VARZEA GRANDE, E QUE O DECLARANTE CONSEGUIU ESCUTAR QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA DIRIGINDO AMEAÇAVA DIZENDO: NÓS VAMOS ENTRAR AI E PEGAR DINHEIRO; QUE OS MELIANTES DISCUTIAM ENTRE SI SE IRIAM ENTRAR NA CASA PARA ROUBAR OU NÃO, MAS QUE DECIDIRAM EVADIR DO LOCAL; QUE OS MELIANTES SAÍRAM COM O VEÍCULO FORAM EM SENTIDO A AVENIDA MARIO ANDREAZA, ATÉ CHEGAR EM UMA RUA PRÓXIMO AO COT (CENTRO OPERACIONAL DE TREINAMENTO), QUANDO PARARAM O CARRO E OBRIGARAM AS VÍTIMAS A DESCEREM DO VEÍCULO DIZENDO: SAI DO CARRO, NÃO OLHA PRA TRÁS E CORRE, PORQUE SE NÃO EU VOU MATAR VOCÊS; QUE AS VÍTIMAS SAÍRAM CORRENDO DO CARRO; QUE AS VÍTIMAS SAÍRAM CORRENDO PELA RUA ATÉ SE APROXIMAREM DO CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA ONDE PEDIRAM AJUDA DOS VIGILANTES QUE ALI ESTAVAM, PEDINDO UM CELULAR EMPRESTADO PARA LIGAR PARA POLÍCIA; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE TODA A AÇÃO CRIMINOSA DUROU CERCA 2 HORAS;
QUE A VÍTIMA ASSISTINDO UMA REPORTAGEM NA TELEVISÃO, RECONHECEU ATRAVÉS DE FOTOS, OS SUSPEITOS CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ E ROBERTO BRUNO COUTO, COMO SENDO OS MELIANTES QUE COMETERAM A AÇÃO CRIMINOSA; QUE IMEDIATAMENTE AS VÍTIMAS COMPARECERAM A ESTA ESPECIALIZADA, ONDE FIZERAM O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DAS FOTOS DOS SUSPEITOS; QUE A VÍTIMA AFIRMA: EU TENHO ABSOLUTA CERTEZA QUE SÃO ESSES OS BANDIDOS. O CEDEMILSON NOS ABORDOU COM A ARMA, DEPOIS DIRIGIU O CARRO, E AMEAÇOU VÁRIAS VEZES ESTUPRAR A SARA. JÁ O ROBERTO BRUNO, PEGOU A ARMA DO CEDEMILSON, AMARROU MINHAS MÃOS, ME DEU UMA CORONHADA NA CABEÇA, FICOU NOS AMEAÇANDO E APONTANDO A ARMA PRA GENTE. EU TENHO CERTEZA, JAMAIS ME ESQUECERIA DOS MOMENTOS DE TENSÃO E MEDO QUE VIVI POR CAUSA DELES
” (Id. n. 280123896, pp. 1-3;
sic
; destaquei).

Semelhantemente, a vítima Sara Bento da Silva, ao ser ouvida pela autoridade policial, relatou:

“QUE NO DIA 26/02/2023, POR VOLTA DAS 23:40 DA NOITE, A DECLARANTE ESTAVA JUNTAMENTE COM SEU NAMORADO EDYEVERSON SANTIAGO ALVES HILARIO, DENTRO VEÍCULO ONIX DE COR CINZA, PLACA QBA7C47, QUE ESTAVA ESTACIONANDO EM FRENTE AO FÓRUM DE VÁRZE AGRANDE, NA AVENIDA CHAPÉU DO SOL, NESTA URBE;QUE NESTE MOMENTO, FORAM SURPREENDIDOS POR 02 (DOIS) ELEMENTOS MUNIDOS DE ARMA DE FOGO; QUE OS INDIVÍDUOS ERAM: UM HOMEM, MORENO, DE ESTATURA MEDIANA, QUE TRAJAVA UMA BLUSA DE MANGA, DA COR AZUL ESCURA, COM SÍMBOLO DA NIKE, CALÇA ESCURA E TÊNIS; E O OUTRO, UM HOMEM, MORENO, DE ALTURA MEDIANA, QUE TINHA CAVANHAQUE E BIGODE, E TRAJAVA CAMISETA DE COR ESCURA, CALÇA E TÊNIS; QUE OS 02 (DOIS) INDIVÍDUOS, CHEGARAM EM UMA MOTOCICLETA MODELO BIZ, DE COR PRETA E ENCOSTARAM NA LATERAL DO VEÍCULO, DO LADO DO MOTORISTA, E O MELIANTE QUE ESTAVA PILOTANDO A MOTO DESCEU RAPIDAMENTE DA MOTOCICLETA APONTANDO A ARMA DE FOGO PARA O NAMORADA DA DECLARANTE QUE ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO E ANUNCIOU O ROUBO E ORDENANDO DESCE, DESCE, DESCE AGORA; QUE A VÍTIMA E SEU NAMORADO SOB A MIRA DA ARMA DE FOGO E TEMENDO POR SUAS VIDAS,SAÍRAM RAPIDAMENTE DO VEÍCULO; QUE INDIVÍDUO QUE ESTAVA EM POSSE DA ARMA DE FOGO ASSUMIU A DIREÇÃO DO VEÍCULO E ENTREGOU A ARMA AO SEU COMPARSA, QUE ANTES ESTAVA NA CARONA DA MOTOCICLETA E QUE NESTE INSTANTE DESCEU A MOTO, PEGOU A ARMA, APONTOU PARA EDYEVERSON SANTIAGO ALVES HILARIO, AMARROU AS MÃOS DELE, E OBRIGOU QUE ELE SENTASSE NO BANCO DE TRÁS DO PASSAGEIRO, E ORDENOU QUE A DECLARANTE VOLTASSE PARA DENTRO DO CARRO E FICASSE NO BANCO DO CARONA NA FRENTE DO VEÍCULO; QUE NESTE MOMENTO A VÍTIMA AFIRMA TER VISTO O MELIANTE DESFERINDO UM GOLPE DE CORONHADA NA CABEÇA DE SEU NAMORADO; QUE OS MELIANTES SEGUIRAM DIRIGINDO O VEÍCULO, COM AS VÍTIMAS DENTRO, PARA A REGIÃO DO FLORAIS DA MATA, EM VÁRZEA GRANDE E QUE DURANTE TODO O CAMINHO ATERRORIZAVAM AS VÍTIMAS, AMEAÇANDO MATÁLOS; QUE OS MELIANTES LEVARAM AS VÍTIMAS ATÉ UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA QUE FICAVA EM UMA RUA SEM MOVIMENTO, PRATICAMENTE DESERTA, E OBRIGARAM AS VÍTIMAS A DESCEREM DO CARRO, E FICARAM EM FRENTE AO VEÍCULO; QUE OS MELIANTES ACENDERAM O FAROL NO ROSTO DAS VÍTIMAS, COM A INTENÇÃO DE POTENCIALIZAR O TERROR PSICOLÓGICO QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM VIVENDO; QUE NESTE INSTANTE, O MELIANTE QUE DIRIGIU O CARRO ATÉ AQUELE LOCAL, COMEÇOU AMEAÇAR A DECLARANTE DIZENDO: ‘EU QUERO DINHEIRO, ME FALA ONDE TEM DINHEIRO PORQUE SE NÃO EU VOU TE ESTUPRAR’; QUE A VÍTIMA AFIRMA: FOI O PIOR MOMENTO DA MINHA VIDA. EU TIVE MUITO MEDO, ELE ERA EXTREMAMENTE AGRESSIVO; QUE AS VÍTIMAS DIZIAM NÃO TER DINHEIRO, E A DECLARENTE ESCLARECE: EU DISSE QUE NÃO TINHAMOS DINHEIRO EM ESPÉCIE POIS ESTAVA NO FIM DO MÊS, MAS SUPLICAMOS PARA ELES QUE LEVASSEM OS CELULARES E O VEÍCULO, E QUE EM TROCA DEIXASSE LIBERTASSEM EU E MEU NAMORADO, MAS ELES FICAVAM AINDA MAIS IRRITADOS E AGRESSIVOS, GRITAVAM QUE QUERIAM DINHEIRO; QUE AS VÍTIMAS ENTREGARAM AOS MELIANTES OS APARELHOS CELULARES SENDO:01 (UM) APARELHO CELULAR IPHONE X, DE NÚMERO (65) 99289-2137, AVALIADO R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS);01 (UM) APARELHO DE CELULAR IPHONE 13 PRO MAX, COR AZUL, DE IMEI 354347187013161, AVALIADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS); QUE O MELIANTE, APONTANDO A ARMA DE FOGO PARA EDYEVERSON SANTIAGO, ORDENOU QUE ELE ENTRASSE NO PORTA MALADAS DO CARRO E QUE A DECLARANTE VOLTASSE PARA O INTERIOR DO VEÍCULO, E SE SENTASSE NO BANCO DO PASSAGEIRO DA FRENTE; QUE OS MELIANTES SAÍRAM DO LOCAL E FORAM SENTIDO ESTRADA DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO, E DIZIAM VAMO ESTOURAR O CARRO DESSA CARA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE O SUSPEITO QUE ESTAVA DIRIGINDO O CARRO, ACELERAVA MUITO E CONDUZIA O VEÍCULO DE FORMA IMPRUDENTE E PERIGOSA, E AFIRMA QUE: ‘EU FIQUEI COM MUITO MEDO. MEU NAMORADO ESTAVA NO PORTA MALAS E EU FIQUEI SOZINHA DENTRO DO CARROS COM OS DOIS. A TODO MOMENTO ELE AMEAÇAVA ME ESTUPRAR OU ME MATAR. FOI O MAIOR PESADELO QUE JÁ VIVI, PARECIA UMA ETERNIDADE FICAR ALI SOB A MIRA DE UMA ARMA’; QUE APÓS DIRIGIREM UMA LONGA DISTÂNCIA NA ESTRADA DA CONCEIÇÃO, OS CRIMINOSOS EXIGIU QUE A DECLARANTE DISSESSE ONDE FICAVA A CASA DA DELA E DE SEU NAMORADO; QUE A DECLARANTE AFIRMA: ‘EU FALEI PRA ELE ONDE FICAVA, FALEI QUEM ESTARIA NA CASA, PEDI E SUPLIQUEI QUE NÃO FIZESSEM NADA, POIS NA CASA TERIA CRIANÇAS, MAS ELE NÃO QUERIAM NEM SABER. DIRIGIRAM ATÉ NOSSA CASA, PARARAM NA FRENTE E FICARAM AMEAÇANDO ENTRAR’; QUE OS CRIMINOSOS PARARAM O VEÍCULO EM FRENTE A CASA DA DECLARANTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, QUADRA 11, CASA 17, BAIRRO JARDIM PETROPOLIS, EM VARZEA GRANDE, QUE NESTE MOMENTO, OS CRIMINOSOS COMEÇARAM A DISCUTIR ENTRE SI, POIS O QUE ESTAVA DIRIGINDO QUERIA ENTRAR NAS CASA E O QUE ESTAVA NO BANCO DE TRÁS COM A ARMA DIZIA: LARGA MÃO MANO, VAMOS EMBORA; QUE OS CRIMINOSOS DECIDIRAM NÃO ENTRAR NAS RESIDÊNCIAS E SAÍRAM COM VEÍCULO E AS VÍTIMAS EM SENTIDO A AVENIDA ANDREAZA, ATÉ CHEGAR EM UMA RUA PRÓXIMO AO COT, ONDE PARARAM O CARRO E OBRIGARAM AS VÍTIMAS A DESCEREM DO VEÍCULO DIZENDO: ‘SAI DO CARRO, NÃO OLHA PRA TRÁS E CORRE, PORQUE SE NÃO EU VOU MATAR VOCÊS’; QUE AS VÍTIMAS SAÍRAM CORRENDO DO CARRO; QUE AS VÍTIMAS SAÍRAM CORRENDO PELA RUA ATÉ SE APROXIMAREM DO CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA ONDE PEDIRAM AJUDA DOS VIGILANTES QUE ALI ESTAVAM, PEDINDO UM CELULAR EMPRESTADO PARA LIGAR PARA POLÍCIA;
QUE A VÍTIMA, JUNTAMENTE COM SEU NAMORADO, ASSISTINDO UMA REPORTAGEM NA TELEVISÃO, RECONHECERAM OS SUSPEITOS CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ E ROBERTO BRUNO COUTO, COMO SENDO OS MELIANTES QUE COMETERAM A AÇÃO CRIMINOSA; QUE IMEDIATAMENTE AS VÍTIMAS COMPARECERAM A ESTA ESPECIALIZADA, ONDE APRESENTADA DAS FOTOS DOS SUSPEITOS CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ E ROBERTO BRUNO COUTO, A DECLARANTE AFIRMOU QUE RECONHE COM ABSOLUTA CONVICÇÃO COMO SENDO OS AUTORES DA AÇÃO CRIMINOSA, DA QUAL FOI VÍTIMA, E AFIRMA: EU TENHO CERTEZA QUE FORAM ELES, INCLUSIVE NA FOTO O CEDEMILSON ESTÁ COM A MESMA ROUPA QUE USAVA NO DIA. EU JAMAIS ME ESQUECERIA. CONVIVO COM O MEDO E A INSEGURANÇA. TEMO VÊ-LOS DE NOVO
” (Id. n. 280123897, pp. 1-3;
sic
; destaquei).

Registre-se que, posteriormente, os ofendidos voltaram à unidade policial e reconheceram pessoalmente os acusados como sendo os indivíduos que os assaltaram (Ids. n. 280124359 e 280124362).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, as vítimas reiteraram tais declarações, narrando, de maneira coesa, toda a dinâmica fática, bem como confirmando inequivocamente o reconhecimento dos apelantes como autores do crime (Id. n. 280124431).

A propósito, destaca-se o seguinte trecho do depoimento judicial de Sara:

Promotor de Justiça:
“Pelo caderno da Polícia, pelo inquérito policial que veio, Sara, a gente dando uma olhada em todo o caderno, a gente percebeu que, apesar das diligências que a Polícia conseguiu fazer, no início, num primeiro momento, ninguém teria sido identificado, eles não conseguiram imagens do local, mas assim, por informações tanto da senhora, quanto do noivo, que se levou ao reconhecimento, à individualização do Cedemilson e do outro rapaz, que é o Roberto. Como que foi esse reconhecimento, como que foi pra vocês assim, saberem que foram os dois, o nome dos dois, a individualização dos dois, o que que aconteceu pra vocês chegarem e apontarem eles como sendo os autores do fato?”

Sara:
“Doutor, na verdade, depois do ocorrido, nós passamos por meses muito turbulentos, assim de muito medo, né? De pânico. Eu entrava no carro e ficava com muito medo, andava por todo lado olhando, observando, pra ver se a gente não localizava aquelas pessoas naquela região, então assim, nós estávamos sempre observando, e eu me lembro bem que quando saiu uma notícia, uma operação no Chapéu do Sol, logo várias pessoas me mandaram fotos deles, me mandaram, ‘olha, olha o que tá passando na TV, vê se não é, porque é muito parecido com o que aconteceu com vocês’. E eu me lembro que, quando eu vi a foto, eu, assim, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, meu coração palpitava muito, e eu reconheci na hora, porque o próprio Cedemilson estava com a camisa longa que ele usou no dia que ele sequestrou a gente, né? Então eu não tive dúvidas, na hora que eu vi as fotos eu sabia que eram eles.”

Promotor de Justiça:
“Isso assim, os dois, tanto o Cedemilson quanto o outro, o parceiro do Cedemilson?”

Sara:
“Sim. Tanto o Cedemilson quanto o outro, porque eu lembro que o outro era um pouquinho mais claro que o Cedemilson, porque eu me lembro um pouco da estatura dele, e depois que nós fizemos o reconhecimento na delegacia também nós pudemos atestar isso de fato.”

Promotor de Justiça:
“Isso que eu ia perguntar, Sara. Então assim, desse reconhecimento que fora feito de início, fotográfico, quando vocês conseguiram, juntou com as imagens que vocês receberam, a fotografia da Delegacia de Polícia, quer dizer, foi feito também esse reconhecimento pessoal, e também, de certa forma, certo, um reconhecimento certeiro, sem dúvida alguma de que eram eles?”

Sara:
“Sem dúvida alguma. Inclusive no reconhecimento na delegacia, o Cedemilson adotava a mesma posição de debochado dele, né? Ele brincava muito com a gente enquanto nos sequestrava, ficava fazendo chacota com o Edy, fazendo chacota comigo, e no próprio reconhecimento facial, no reconhecimento lá no caso, na delegacia, ele ficava rindo assim, sabe? Então realmente é incontestável, eram eles, mesmo.”

Além disso, os réus, ao serem interrogados no curso das investigações, confessaram a autoria do delito, apenas negando terem ameaçado estuprar a vítima Sara, bem como terem desferido coronhadas contra os ofendidos (Ids. n. 280124363 e 280124364).

Contudo, em juízo, Cedemilson negou a autoria do crime, alegando que, no momento do fato, encontrava-se em sua casa, com a esposa (Id. n. 280124431), a qual, todavia, não foi nem sequer arrolada para prestar depoimento em sua defesa. Por sua vez, Roberto Bruno apenas exerceu seu direito de permanecer em silêncio (Id. n. 280124431).

Nesse contexto, constata-se que a pretensão absolutória não encontra amparo nos autos, na medida em que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por Cedemilson em juízo e o silêncio de Roberto Bruno não se prestam a infirmar os coerentes e convergentes depoimentos prestados pelas vítimas em ambas as etapas da persecução penal, corroborados pelas confissões extrajudiciais dos apelantes.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i)
crime de roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo
; (ii)
confissão extrajudicial do apelante, posteriormente retratada em juízo
; (iii)
narrativa da vítima coesa
; (iv) testemunho policial corroborando a autoria e a dinâmica dos fatos; (v) alegação de prática do delito sob o efeito de drogas; (vi) pena não reduzida em razão da confissão espontânea; (vii) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06; (iv) abrandamento do regime prisional; (v) isenção da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para preservar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (iii) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (v) verificar a possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

6.
Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante
.

7. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

8. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

9. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, ‘b’, 65, III, ‘d’, 157, § 2º, II; CPP, art. 804; Lei 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, AgRg no AREsp. 206.581/MG, AgRg no HC n. 924.266/MG; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024” (TJMT, Apelação n. 0001831-86.2019.8.11.0050, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 7 de março de 2025; destaquei).

Outrossim, ainda que os apelantes sejam economicamente hipossuficientes, não há que se falar em isenção das custas processuais, na medida em que a condenação do réu ao pagamento desses valores, no caso de procedência da ação, decorre de inafastável imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal.

O que o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil permite é que essa obrigação seja suspensa por até cinco anos enquanto persistir a miserabilidade do beneficiário da gratuidade da justiça, extinguindo-se o ônus após tal quinquênio. Todavia, a questão, evidentemente, deverá ser examinada no curso da execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025